Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707515-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO AGRAVADO: MICHELE ALVES DE SOUZA CAMARGO DESPACHO Intime-se Michele Alves de Souza Camargo, para que apresente contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator